Tribunal: TJSP
Processo: 1004099-66.2018.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Prazo para entrega do empreendimento não cumprido – Ação proposta cerca de quatro anos após a entrega das obras de infraestrutura que caracteriza a desistência do contrato pelos compradores – O fato de o contrato ser regido pela Lei n. 9.514/1997 não impede sua resolução antes da consolidação da propriedade – Restituição de 85% das importâncias pagas pelo preço

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Prazo para entrega do empreendimento não cumprido – Ação proposta cerca de quatro anos após a entrega das obras de infraestrutura que caracteriza a desistência do contrato pelos compradores – O fato de o contrato ser regido pela Lei n. 9.514/1997 não impede sua resolução antes da consolidação da propriedade – Restituição de 85% das importâncias pagas pelo preço e integralmente valores cobrados indevidamente antes da efetiva entrega do lote – Juros de mora devidos do trânsito em julgado - Recursos providos em parte.